Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação.

2. Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do parágrafo único do art. 1.015 da Lei Processual Civil.

3. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal.

4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.